Tribunal: STF
Processo: RHC 233438
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 813.083, assim ementado: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. INSIGNIFICÂNCIA. FLAGRANTE ATIPICIDADE MATERIAL NÃO CARACTERIZADA. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO EVIDENCIADA. PERSECUÇÃO PENAL MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de 



    2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto qualificado. Assim, tratando-se de crime de furto perpetrado em comparsaria, não se admite, a priori, o reconhecimento da bagatela, por se tratar de conduta mais grave e que não pode ser tida como insignificante. 



    3. O valor do bem subtraído, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, que era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) em 2019, o que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, não pode ser considerado insignificante. 



    4. Por mais que a defesa insista que o valor da res furtiva é inferior à tal avaliação, por se tratar de sucata de valor desprezível, neste momento, antes da instrução processual, não se mostra possível afastar tal premissa, devendo, pois, ser dada continuidade a persecução penal. Nesse contexto, em que pese a primariedade do paciente, não se vislumbra, ab initio litis, a alegada atipicidade da conduta, por não ter restar evidenciada a manifesta mínima ofensividade da conduta; (b) a inexistência de periculosidade social da ação; (c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, devendo ser dada continuidade à ação penal, com vistas à apuração da conduta e da autoria delitiva. 



    5. Mister se faz reconhecer a presença de lastro probatório mínimo e suficiente de autoria do delito que é imputado ao paciente, restando atendidas as condições para a deflagração da persecução penal.



    6. Não se exige certeza da autoria, mas apenas a presença de indícios e de prova da materialidade delitiva. In concreto, a defesa afirma que inexiste gravação de vídeo das câmaras de segurança do estabelecimento, pois teriam sido apenas acostadas apenas três fotos da alegada cena do crime, sem que fosse possível concluir pela materialidade delitiva. Contudo, além da inexistência de tal prova não ter sido comprovada, extrai-se dos autos a existência de testemunhos e, ainda, a confissão de um dos supostos comparsas, que confessou a prática delitiva e firmou acordo de não persecução penal. 



    7. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, em razão da suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. 



    8. Na hipótese em apreço, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve que a conduta atribuída ao ora paciente, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios e exercer o direito de defesa de forma ampla. Decerto, presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta atribuída ao ora paciente ao tipo penal descrito na denúncia, não há óbice ao prosseguimento da persecução criminal. 



    9. Forçoso destacar, ainda, que tanto a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) quanto aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório. 



    10. A absolvição sumária demanda a demonstração inequívoca de uma das hipóteses elencadas no art. 397 do CPP, o que não ocorre na hipótese. A partir do cotejo do conjunto probatório carreado aos autos, as instâncias ordinárias constataram a presença de indícios suficientes para o prosseguimento da ação penal, destacando ser precipitada a conclusão de que foi legítima a privação da liberdade da vítima. Maiores considerações sobre o tema exigiriam revolvimento de provas, o que não se admite na via do mandamus. 



    11. Malgrado as relevantes razões da defesa, as questões ora deduzidas e as circunstâncias que envolveram o crime devem ser valoradas ao longo da instrução processual, em cognição vertical e exauriente. 



    12. Agravo desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, do Código Penal, sendo a denúncia recebida pelo juízo de primeiro grau.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Contra esse decisum, foi impetrado novo writ no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, em que se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na inaplicabilidade, ao caso concreto, do princípio da insignificância.



    A defesa narra que “o suposto furto seria de sucatas de alumínio, que teriam valor completamente irrisório [supostamente avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais), pois trata-se de sobras de esquadrias de alumínio que são destinadas ao lixo, imprestáveis à construção. A conduta, portanto, é completamente atípica, não podendo ser enquadrada como furto qualificado por concurso de agentes, por não ofender qualquer bem jurídico protegido”. Aduz, ainda, que “ficou evidente que os acusados não estavam ajustados e com unidade de desígnios para o fim de subtrair a sucata de alumínio, não sendo possível enquadrar a conduta como furto qualificado por concurso de agentes”. Pondera que “a mera imputação na denúncia de qualificação do crime pelo concurso de agentes, não pode ser óbice ao reconhecimento da atipicidade da conduta e aplicação do princípio da insignificância, visto que os elementos constantes nos autos apontam pela ausência de vínculo subjetivo entre as partes.” 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “1) Diante do exposto requer o conhecimento do presente Recurso em habeas corpus, dando-se normal processamento para que ao final seja concedida a ordem, ainda que de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP, para trancar em definitivo a ação penal diante da atipicidade formal e material da conduta: (furto de sucata), avaliados em R$ 200 (duzentos reais);



    2) Subsidiariamente, requer a concessão da ordem para trancar a ação penal, diante da inépcia da inicial (art. 395, I do CPP), por se mostrar vaga, imprecisa, desidiosa e não preencher, sequer minimamente, os requisitos exigidos pelo art. 41, do CPP; 



    3) Subsidiariamente, requer a concessão da ordem para trancar a ação penal diante da falta de justa causa para a ação penal (art. 395, III do CPP), ante a fragilidade probatória;



    4) Requer a extensão da ordem aos demais averiguados nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.”



    É o relatório, passo a decidir. 



    Com efeito, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 



    Vale, neste ponto, a transcrição de trecho da fundamentação do indigitado ato coator:



    “[...] No tocante à atipicidade da conduta descrita na peça acusatória, o "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto qualificado. Assim, tratando-se de crime de furto perpetrado em comparsaria, não se admite, a priori, o reconhecimento da bagatela, por se tratar de conduta mais grave e que não pode ser tida como insignificante.



    [...]



    Ademais, o valor do bem subtraído, avaliado em R$ 200,00 (duzentos reais), é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, que era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) em 2019, o que, nos termos do entendimento desta Corte Superior, não pode ser considerado insignificante.



    [...]



    Por mais que a defesa insista que o valor da res furtiva é inferior à tal avaliação, por se tratar de sucata de valor desprezível, neste momento, antes da instrução processual, não se mostra possível afastar tal premissa, devendo, pois, ser dada continuidade a persecução penal. Nesse contexto, em que pese a primariedade do paciente, não se vislumbra, ab initio litis, a alegada atipicidade da conduta, por não ter restar evidenciada a manifesta mínima ofensividade da conduta; (b) a inexistência de periculosidade social da ação; (c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, devendo ser dada continuidade à ação penal, com vistas à apuração da conduta e da autoria delitiva. 



    Lado outro, mister se faz reconhecer a presença de lastro probatório mínimo e suficiente de autoria do delito que é imputado ao paciente, restando atendidas as condições para a deflagração da persecução penal. 



    Como consabido, não se exige certeza da autoria, mas apenas a presença de indícios e de prova da materialidade delitiva. In concreto, a defesa afirma que inexiste gravação de vídeo das câmaras de segurança do estabelecimento, pois teriam sido apenas acostadas apenas três fotos da alegada cena do crime, sem que fosse possível concluir pela materialidade delitiva. Contudo, além da inexistência de tal prova não ter sido comprovada, extrai-se dos autos a existência de testemunhos e, ainda, a confissão de um dos supostos comparsas, que confessou a prática delitiva e firmou acordo de não persecução penal. 



    Importa consignar, ainda, que o reconhecimento da inexistência de justa causa para o exercício da ação penal, em razão da suposta ausência de elementos de informação a demonstrarem a materialidade e a autoria delitivas, exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ.



    [...]



    Outrossim, a alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5º, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu.



    [...]



    Na hipótese em apreço, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve que a conduta atribuída ao ora paciente, permitindo-lhe rechaçar os fundamentos acusatórios e exercer o direito de defesa de forma ampla. Decerto, presentes os indícios de autoria e prova de materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta atribuída ao ora paciente ao tipo penal descrito na denúncia, não há óbice ao prosseguimento da persecução criminal. 



    Forçoso destacar, ainda, que tanto a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) quanto aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório. 



    Deveras, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 



    Demais disso, a absolvição sumária demanda a demonstração inequívoca de uma das hipóteses elencadas no art. 397 do CPP, o que não ocorre na hipótese. A partir do cotejo do conjunto probatório carreado aos autos, as instâncias ordinárias constataram a presença de indícios suficientes para o prosseguimento da ação penal, destacando ser precipitada a conclusão de que foi legítima a privação da liberdade da vítima. Maiores considerações sobre o tema exigiriam revolvimento de provas, o que não se admite na via do mandamus. 



    Por derradeiro, impende reconhecer que, malgrado as relevantes razões da defesa, as questões ora deduzidas e as circunstâncias que envolveram o crime devem ser valoradas ao longo da instrução processual, em cognição vertical e exauriente. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.”



    Com efeito, nos termos da sedimentada jurisprudência desta Corte, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 133.043, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/5/2016)



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. In casu, a) a paciente foi condenada a 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do CP), por ter subtraído uma lata de azeite de oliva, dois bolos e três discos de uma máquina Makita de três estabelecimentos comerciais distintos. b) Ademais, trata-se de condenada reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. c) Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta da recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. d) A fundamentação contida no acórdão do Superior Tribunal de Justiça – consistente na reiteração delitiva e no concurso de agentes – não pode ser tida como inovação, porquanto visa demonstrar a acentuada reprovabilidade do comportamento da paciente e a significativa ofensividade social de sua conduta, que, segundo o entendimento pacificado nesta Corte, constituem vetores do princípio da insignificância. 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita e concessão da ordem de ofício para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou alternativas, a critério do juízo da execução. (HC 122.547, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/9/2014).



    Deveras, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob o prisma da insignificância deve ser precedida de criteriosa análise de cada caso concreto, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. Para tanto, a prudência recomenda que se leve em conta a obstinação do agente na prática delituosa, a fim de evitar que a impunidade o estimule a continuar trilhando a senda criminosa.



    No que diz respeito ao crime de furto, o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, na oportunidade do julgamento do do HC 123108, HC 123734 e HC 123533, todos de relatoria do Min. Roberto Barroso, julgados em 03/08/2015 e publicados, respectivamente, no DJe de 1º/02/2016, DJe de 02/02/2016 e DJe de 18/02/2016, fixou as seguintes teses: “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Nesse diapasão, não se pode olvidar que a aferição da insignificância, nos delitos contra o patrimônio compreende um juízo amplo que vai além da conduta em si considerada e compreende outros elementos, a exemplo das circunstâncias qualificadoras da indigitada infração penal. Desta sorte, evita-se que delitos menores se tornem imunes à atividade persecutória penal e, ao mesmo tempo, consoante já afirmado, impede-se, sob o prisma consequencialista, a materialização dos efeitos deletérios se reconhecer como penalmente irrelevantes infrações penais dessa natureza. 



    Na hipótese sub examine, conforme destacou o Tribunal de origem, o paciente, “na companhia de Luiz Carlos e Raimundo, subtraiu, para proveito comum, 03 sacos cheios de sucata de alumínio, o que gerou à vítima JVR Express Transporte Logístico o prejuízo de R$ 200,00 (duzentos reais).”. 



    Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça registrou prevalecer entendimento daquela Corte “no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de furto qualificado. Assim, tratando-se de crime de furto perpetrado em comparsaria, não se admite, a priori, o reconhecimento da bagatela, por se tratar de conduta mais grave e que não pode ser tida como insignificante”. 



    Nesse contexto, verifico que o Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência do princípio da bagatela em atuação dentro das balizas estabelecidas pela jurisprudência desta Corte Suprema. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. HIPÓTESE DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. O PORTE ECONÔMICO DA VÍTIMA EM COMPARAÇÃO AO VALOR DA RES FURTIVA NÃO PODE SER CONSIDERADO PARA AFERIR A INCIDÊNCIA DA CAUSA SUPRALEGAL DE ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR O NÍVEL DE REPROVABILIDADE ASSENTADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES, SOBRETUDO SE CONSIDERADO QUE O CRIME DE FURTO FOI PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E O VALOR DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS É EQUIVALENTE A 56% DO SALÁRIO-MÍNINO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 203.051-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2021)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. In casu, a) a paciente foi condenada a 3 (três) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4º, IV, do CP), por ter subtraído uma lata de azeite de oliva, dois bolos e três discos de uma máquina Makita de três estabelecimentos comerciais distintos. b) Ademais, trata-se de condenada reincidente na prática de delitos contra o patrimônio. c) Destarte, o reconhecimento da atipicidade da conduta da recorrente, pela adoção do princípio da insignificância, poderia, por via transversa, imprimir nas consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de desvios de conduta. d) A fundamentação contida no acórdão do Superior Tribunal de Justiça – consistente na reiteração delitiva e no concurso de agentes – não pode ser tida como inovação, porquanto visa demonstrar a acentuada reprovabilidade do comportamento da paciente e a significativa ofensividade social de sua conduta, que, segundo o entendimento pacificado nesta Corte, constituem vetores do princípio da insignificância. 5. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita e concessão da ordem de ofício para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou alternativas, a critério do juízo da execução.” (HC 122.547, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/9/2014)



    “PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REPRIMENDA QUE NÃO DESBORDOU OS LINDES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. II - Para o reconhecimento da insignificância da ação, não se pode levar em conta apenas a expressão econômica da lesão. III – No caso sob exame, a conduta do paciente não pode ser considerada minimamente ofensiva, além de apresentar elevado grau de reprovabilidade. IV – Os limites da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da pena foram observados pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal estadual, que, ao apreciar a apelação interposta pela defesa, reduziu a reprimenda ao mínimo legal. V – Ordem denegada.” (HC 112.103, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/10/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. 1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. 3. A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do ora agravante, levando-se em conta, principalmente, as circunstâncias do delito (furto praticado durante a madrugada, em concurso de pessoas e mediante arrombamento). 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação do princípio da insignificância, não se vislumbra o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da situação de bagatela. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 227.410-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 11/10/2023)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Furto qualificado. Crime praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno. Pedido de aplicação do princípio da insignificância. 4. Para que haja incidência do princípio da insignificância, não é observado apenas o valor do objeto furtado. A conduta dos agravantes, avaliada de modo sistemático, não é insignificante. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 228.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/9/2023)



    Noutro giro, convém ressaltar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária “descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial